Tribunal: TJMT
Processo: 1030626-65.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030626-65.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Caução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), NIVALDO PIVA - CPF: 616.274.109-53 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), LAURA MENDES BUMACHAR - CPF: 070.508.617-82 (ADVOGADO), REIT SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 13.349.677/0001-81 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS NACHIF CORREIA FILHO - CPF: 319.089.808-18 (ADVOGADO), LUCAS DE OLIVEIRA OSSO PAULINO - CPF: 303.884.368-75 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE GOZZI - CPF: 058.295.659-51 (ADVOGADO), FAICAL CAIS FILHO - CPF: 403.729.278-58 (ADVOGADO), BEATRIZ DE MELO PEREIRA - CPF: 449.062.978-89 (ADVOGADO), BRUNA CHRISTINNI SERRA HONORATO - CPF: 180.520.087-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento para limitar o volume da conscrição por safra, decorrente de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária de produtos agrícolas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto: (i) à competência do juízo de origem diante da recuperação judicial do embargante; (ii) ao cancelamento da distribuição da ação por falta de pagamento de taxas judiciárias; (iii) à necessidade de audiência de conciliação; e (iv) à exigência de cautela para a busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à mera reanálise de fundamentos já apreciados.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma completa e suficiente os pontos necessários à resolução da controvérsia, consignando que o crédito oriundo das CPRs, garantido por alienação fiduciária, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, ressaltando que o próprio juízo recuperacional já reconheceu a ausência de declaração de essencialidade dos produtos agrícolas.

5. A alegação de ausência de recolhimento das taxas judiciárias não foi objeto da decisão agravada, bem como não houve a interposição de recurso no prazo legal, o que atrai a preclusão temporal e lógica sobre a matéria.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“No procedimento especial da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, regida pelo DL nº 911/1969, não incide a obrigatoriedade da prévia audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, de modo que a sua ausência não caracteriza nulidade.”
(REsp n. 2.167.264/PI, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024.)

6. Não há interesse recursal sobre a necessidade de prestação de caução para a busca e apreensão, quando a questão já foi determinada na decisão agravada.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020).

8. Não foram demonstrados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, tratando-se de inconformismo da parte com a decisão desfavorável, inapto a justificar a via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação específica sobre todos os dispositivos legais apontados, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, 1.022, I e II; Súmulas 282 e 356 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.399.315/MA, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, julgado em 30/9/2024, DJe de 7/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por NIVALDO PIVA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos do recurso de agravo de instrumento (Proc. nº 1030626-65.2024.8.11.0000), à unanimidade, deu parcial provimento para
“limitar a decisão agravada ao volume proporcional de 14.666 sacas de soja e 18.333 arrobas de algodão por safra, no período compreendido entre 2022/2023 e 2027/2028.”
(Cf. Id. 270867364).

O embargante/agravante alega que o acórdão embargado padece de omissão em relação a
“competência do Juízo Recuperacional para a prática de atos constritivos, ainda que de crédito extraconcursal, à luz dos artigos 47 e 49, §3º, da Lei 11.101/2005, do artigo 69 do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça invocada, a fim de seguila ou de demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Prossegue afirmando que houve omissão sobre o
“cancelamento da distribuição da ação de origem, diante da ausência de recolhimento das taxas judiciárias do TJMT”,
bem como a
“limitação do ato constritivo a patamar não superior a 5% (cinco por cento), como forma de não inviabilizar a atividade empresarial”
.

Por fim, sustenta que houve omissão no tocante a necessidade de audiência de conciliação/mediação e prestação de caução para a busca e apreensão da produção agrícola (cf. Id. nº 273388350).

Nas contrarrazões, a embargada/agravada REIT SECURITIZADORA S.A. refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 275849885).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso em tela, em rápida leitura das razões recursais, já se revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o embargante deixa bem claro que objetivam única e exclusivamente rediscutir a matéria já apreciada no v. acórdão, o que é vedado.

Isso porque, sobre a alegada omissão no que se refere a incompetência do juízo de origem, o v. acórdão claramente consignou que
, nos autos da recuperação judicial da embargante, foi reconhecido pelo próprio juízo recuperacional que as diligências para a localização de produtos devem ser intentadas nos autos da ação de busca e apreensão, em face da extraconcursalidade do crédito.

Com a devida vênia, transcrevo parte da fundamentação do v. acórdão,
in verbis
:

“Quanto à alegação de incompetência do Juízo de Origem para deliberar sobre atos constritivos incidentes em bens da recuperanda, sob a justificativa de preservação da competência do Juízo Recuperacional, tal argumento não prospera, em decisão anterior, nos autos da Recuperação Judicial do agravante (Proc. nº 1009713-17.2024.8.11.0015), envolvendo caso análogo (Busca e Apreensão nº 1005653-08.2024.8.11.0045),
o próprio Juízo Recuperacional reconheceu que “as diligências quanto à localização do produto devem ser intentadas nos autos da ação de busca e apreensão, porquanto a obrigação é extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial
” (cf. Id. nº 166999521).

Assim, reafirmo que a obrigação discutida não está sujeita ao plano de recuperação judicial, configurando-se como extraconcursal, o que afasta a competência exclusiva do Juízo Recuperacional
.”
(destaquei)

Cumpre acrescentar que, na decisão citada no v. acórdão, o juízo recuperacional expressamente registrou a ausência de declaração de essencialidade dos produtos agropecuários, senão vejamos:

“Da petição do id n.º 165860356:

A credora Fiagril Ltda requereu a expedição de resposta ao ofício do id n.º 163126661, por meio do qual o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
requer informação sobre a essencialidade dos bens ofertados em garantia de alienação fiduciária
, em favor da aludida credora, os quais são objeto de busca e apreensão nos autos n.º 1005653-08.2024.8.11.0045.

Verifico que a administradora judicial já respondeu à referida solicitação, informando ausência de declaração de essencialidade de tais bens, quais sejam, 66.103,56 arrobas de algodão
, conforme se depreende dos ids n.º 165245796/165245797.

Deste modo, revela-se despicienda a expedição de ofício para reiterar a informação que já foi devidamente prestada pela AJ. No mesmo sentido, as diligências quanto a localização do produto devem ser intentadas nos autos da ação de busca e apreensão, porquanto a obrigação é extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial.

Assim, indefiro o pedido do id n.º 165860356.”
(destaquei).

Logo, não há qualquer omissão sobre essa questão.

Prosseguindo, sobre

a suposta omissão no tocante ao pedido de cancelamento de distribuição da ação de origem, pela falta de recolhimento das taxas judiciárias, verifico que a questão não foi abordada na decisão agravada, o que impede o seu conhecimento.

A decisão que deferiu a compensação foi publicada em 28/08/2024, conforme Id. 166833993 – autos de origem, da qual não houve a interposição de recurso no prazo legal, apesar da parte embargante já estar habilitada nos autos desde 12 de agosto de 2024.

Assim, além da supressão de instância, a matéria está coberta pela preclusão temporal e lógica.

Outrossim, em relação a suposta omissão sobre o pedido de limitação do ato constritivo, o v. acórdão abordou a questão e deu parcial provimento nesse ponto, limitando a decisão agravada ao volume proporcional de 14.666 sacas de soja e 18.333 arrobas de algodão por safra, no período compreendido entre 2022/2023 e 2027/2028 (cf. Id. 270867364).

Portanto, não há qualquer omissão nesse ponto.

Sobre a necessidade de audiência de conciliação/mediação, ressalto o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
no procedimento especial da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, regida pelo DL nº 911/1969, não incide a obrigatoriedade da prévia audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, de modo que a sua ausência não caracteriza nulidade.”
(STJ - REsp n. 2.167.264/PI, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024.)

Ademais, registro que não há qualquer impedimento legal para que as partes manifestem a qualquer tempo o interesse na autocomposição nos autos de origem.

Por fim, quanto a suposta omissão sobre a prestação de caução para a busca e apreensão da produção agrícola, verifico que a decisão agravada claramente abordou o referido tema, determinando a prestação de caução idônea e suficiente,
in verbis
:

“3. Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do julgamento meritório, DEFIRO o pedido liminar de busca e apreensão,
mediante a prestação de caução
, nos moldes dos art. 300, 301 do CPC c.c 3º do Decreto Lei 911/69, para determinar a busca e apreensão da quantidade de “(i) 88.000 (oitenta e oito mil) sacas de soja in natura e (ii) 110.000 (cento e dez mil) arrobas de algodão in natura”, localizados na áreas matrículadas sob nº 644, 30.239 e 31.824, todas do CRI Lucas do Rio Verde/MT, devendo ser nomeado depositário qualquer um dos patronos do autor ou quem por eles for indicado, mediante termo e compromisso.

[...]

4 b.
Sem prejuízo, intime-se o autor para apresentar caução idônea e suficiente a garantia do crédito perseguido, sob pena de revogação da tutela cautelar ora concedida
.”
(cf. Id. 248672662).”

Assim, não há interesse recursal da embargante nesse ponto.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de complemento, servindo a alegação de omissão como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se o embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022, incisos I e II, do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Ademais, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) (
destaquei
).

In casu
, existe mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de declaração.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. PROVIMENTO NEGADO.

1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. Destaca-se que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa de suas teses. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, o que foi feito no presente caso.

2. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a "ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias" (REsp 1.731.214/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 19/11/2018).

3. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando a parte recorrente não indica nas razões de seu recurso especial qual seria o dispositivo de lei federal objeto de interpretação controvertida nos tribunais. Incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.

4. Sempre que o Tribunal de origem decidir uma questão com fundamento eminentemente constitucional, é inviável a revisão do acórdão pelo Superior Tribunal de Justiça por implicar usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF), estabelecida no art. 102 da Constituição Federal.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.399.315/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 7/10/2024.)
(destaquei)

No mais, ressalto que o prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, o que não se observa no presente caso.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração.

Advirto as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025